Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRESUNÇÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE CISÃO, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. INATIVIDADE DA DEVEDORA QUE NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE ENSEJAR A PRESUNÇÃO DE SUA AQUISIÇÃO POR OUTRA EMPRESA. ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL. SÓCIOS E ENDEREÇOS DIVERSOS. DECISÃO INDEFERITÓRA MANTIDA.
1. O colendo STJ já decidiu que “a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.” (AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 7/6/2022.)
2. No caso dos autos, da análise dos documentos colacionados pela credora, não há como reputar a suposta sucessão empresarial, eis que as empresas possuem sócios e endereços diversos, não incidindo a hipótese do artigo 1.146 do Código Civil, porquanto a inatividade da devedora não é capaz de ensejar a presunção de sua aquisição por outra empresa.
3. À falta de provas, resta inviável o acolhimento do pedido formulado pela credora consubstanciado no reconhecimento de sucessão empresarial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.